Tribunal: TJDFT
Processo: 0737353-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. DIRIETO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA DE AMBAS OS DELITOS. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSITIVO. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme confissão em juízo, auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pelos fatos típicos.
2. Os delitos do Artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (“ter em deposito”) e do Art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003 são autônomos e, por conseguinte, a individualização da pena é independente, pois se comprovou que os desígnios do apelante eram diversos.
3. De acordo com o repertório jurisprudencial do STJ, "a fixação da pena, no caso de concurso de crimes, é feita de forma individualizada para cada um dos delitos pelos quais o réu foi condenado, mostrando-se, pois, totalmente descabida a insurgência da defesa do apelante de que o reconhecimento da agravante da reincidência no cálculo da dosimetria de todos os crimes imputados ao apelante viola os princípios da proporcionalidade e do "ne bis in idem". [...] (AREsp n. 2.167.575, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 17/08/2023.)
4. Recurso conhecido e não provido.